Tribunal: TJES
Processo: 0005966-57.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005966-57.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA
APELADO: ROULIEN GOMES BAHIENSE JUNIOR e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005966-57.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA - ES2002
APELADO: ROULIEN GOMES BAHIENSE JUNIOR, KLAUS ROBERTO NIPPES

Advogado do(a) APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

VOTO

- Preliminar
Ex Officio
de Nulidade de Sentença -

Ausência de fundamentação

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leônidas Dias Mosqueira (fls. 184-192), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 176-182), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, o magistrado condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 184-192), o apelante sustentou, resumidamente, (i) em sede preliminar, a nulidade da sentença por contrariar as provas dos autos; (ii) que os memoriais dos réus foram apresentados intempestivamente; e (iii) no mérito, que restou comprovada a posse velha com
animus
proprietário, ininterrupta e pacífica, bem como o esbulho e a turbação.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, embora se tratasse de ação possessória, em que o pedido de proteção é fundamentado na posse, a sentença se limitou a considerar direito de propriedade da parte requerida. Explico.

O magistrado sentenciante fundamentou a improcedência do pedido autoral em razão da comprovação, pelos réus, de sua propriedade sobre o imóvel, passando, assim, ao largo do enfrentamento da efetiva posse do bem, que é justamente o bem da vida tutelado em ações possessórias.

Peço vênia para transcrever trecho da sentença, para demonstrar a motivação pautada em propriedade:

Centrando ao caso em questão, constato que o autor juntou aos autos documento de compra e venda do imóvel, datado do ano de 2001, e, neste particular pretende ser mantido na posse (fls. 12-13) visando demonstrar que exerceu a posse mansa e pacífica.

Todavia, os requeridos apresentaram o registro imobiliário do imóvel, conforme denota-se da certidão CRGI de fls. 45-48, ocorrido por intermédio da escritura pública jungida às fls. 49-50, datada do ano de 2015.

Diante disso, apesar da alegação inicial de posse/propriedade do imóvel, vejo que na verdade o imóvel encontra-se registrado formalmente em nome dos litisconsorciados.

Diante de tal impasse, é sabido que a aquisição da propriedade imobiliária, por ato intra vivos, dár-se-á mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Em sendo assim, face o princípio da obrigatoriedade, que orienta o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais, até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado o imóvel.

Logo, considerando que a fundamentação da sentença proferida na presente ação possessória foi lastreada exclusivamente em direito de propriedade, reputo estar maculado de nulidade o édito sentencial.

Do exposto, suscito preliminar
ex officio
para
ANULAR
a sentença.

Destaco não ser possível a aplicação da regra do artigo 1.013, §3º do CPC, com o imediato julgamento da demanda, em razão de vício no registro do áudio do depoimento das testemunhas na audiência de instrução e julgamento datada de 12/11/2020, o que impossibilita a apreciação da prova oral produzida.

Desta feita, necessária se faz a descida dos autos para diligência, com nova juntada aos autos do arquivo audiovisual da audiência realizada em 12 de novembro de 2020, se disponível na serventia, proferindo nova sentença. Caso contrário, inexistindo possibilidade de recuperação do áudio da gravação da audiência, deverá o ato ser refeito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Considerando que a fundamentação da sentença proferida na presente ação possessória foi lastreada exclusivamente em direito de propriedade, reputo estar maculado de nulidade o édito sentencial.
2.
Não sendo possível a aplicação da regra do artigo 1.013, §3º do CPC, com o imediato julgamento da demanda, em razão de vício no registro do áudio do depoimento das testemunhas na audiência de instrução e julgamento, necessária se faz a descida dos autos.
3.
Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.